Tribunal: TJES
Processo: 5007443-45.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-06-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT). LAUDO MÉDICO ATESTANDO SE TRATAR DE PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA NA HIPÓTESE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Unimed Sul Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados usuária do plano de saúde, determinando: (i) a autorização e fornecimento de todo o aparato necessário à realização de cirurgia bariátrica por profissionais credenciados,; e (ii) o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível compelir plano de saúde a autorizar e custear cirurgia bariátrica durante o período de Cobertura Parcial Temporária (CPT), em caso de urgência; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que prevê CPT para doenças preexistentes, embora válida em regra, não prevalece diante de situação de urgência médica atestada por laudo médico fundamentado, nos termos dos arts. 12, V, “c”, e 35-C, I, da Lei nº 9.656/98.

O laudo técnico firmado por médico assistente atestou expressamente a urgência do procedimento, diante do risco à vida da paciente, portadora de obesidade grau III, com comorbidades graves e falência das abordagens terapêuticas conservadoras.

A operadora do plano, mesmo ciente do parecer médico, não produziu contraprova idônea para infirmá-lo, limitando-se a alegações genéricas, o que atrai a presunção de veracidade da recomendação médica.

A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 597, estabelece que a cláusula que impõe carência para procedimentos de urgência é abusiva se ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação.

A negativa indevida de cobertura, em contexto de emergência médica, configura ilícito civil e gera abalo psíquico indenizável, nos moldes do art. 186 do Código Civil, sendo o valor de R$ 10.000,00 proporcional à lesão sofrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a negativa de cobertura de cirurgia bariátrica realizada em caráter de urgência durante o período de Cobertura Parcial Temporária (CPT), desde que a urgência esteja devidamente comprovada por laudo médico.

A recusa indevida de cobertura, em situação de urgência, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, arts. 11, 12, V, "c", e 35-C, I; CC, art. 186; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 302 e 597; REsp 1.578.533/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.11.2018; TJES, Ap. Cível nº 5009829-39.2021.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira, j. 18.10.2022; TJ-RJ, APL nº 0037049-22.2014.8.19.0021, Rel. Des. Maria da Glória Oliveira, j. 07.12.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007443-45.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JULLIANE MACHADO DIAS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT). LAUDO MÉDICO ATESTANDO SE TRATAR DE PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA NA HIPÓTESE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Unimed Sul Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados usuária do plano de saúde, determinando: (i) a autorização e fornecimento de todo o aparato necessário à realização de cirurgia bariátrica por profissionais credenciados,; e (ii) o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível compelir plano de saúde a autorizar e custear cirurgia bariátrica durante o período de Cobertura Parcial Temporária (CPT), em caso de urgência; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que prevê CPT para doenças preexistentes, embora válida em regra, não prevalece diante de situação de urgência médica atestada por laudo médico fundamentado, nos termos dos arts. 12, V, “c”, e 35-C, I, da Lei nº 9.656/98.

O laudo técnico firmado por médico assistente atestou expressamente a urgência do procedimento, diante do risco à vida da paciente, portadora de obesidade grau III, com comorbidades graves e falência das abordagens terapêuticas conservadoras.

A operadora do plano, mesmo ciente do parecer médico, não produziu contraprova idônea para infirmá-lo, limitando-se a alegações genéricas, o que atrai a presunção de veracidade da recomendação médica.

A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 597, estabelece que a cláusula que impõe carência para procedimentos de urgência é abusiva se ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação.

A negativa indevida de cobertura, em contexto de emergência médica, configura ilícito civil e gera abalo psíquico indenizável, nos moldes do art. 186 do Código Civil, sendo o valor de R$ 10.000,00 proporcional à lesão sofrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a negativa de cobertura de cirurgia bariátrica realizada em caráter de urgência durante o período de Cobertura Parcial Temporária (CPT), desde que a urgência esteja devidamente comprovada por laudo médico.

A recusa indevida de cobertura, em situação de urgência, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, arts. 11, 12, V, "c", e 35-C, I; CC, art. 186; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 302 e 597; REsp 1.578.533/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.11.2018; TJES, Ap. Cível nº 5009829-39.2021.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira, j. 18.10.2022; TJ-RJ, APL nº 0037049-22.2014.8.19.0021, Rel. Des. Maria da Glória Oliveira, j. 07.12.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, inconformada com a r. sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, constante do id nº 12897237, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida por Julliane Machado Dias, determinando: (i) a autorização e o fornecimento de todo o aparato necessário à realização de cirurgia bariátrica por profissionais credenciados ao plano de saúde da autora, incluindo materiais e medicamentos indicados pelo médico responsável; e (ii) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação.

Em suas razões recursais, a Unimed Sul Capixaba sustenta, em síntese: (i) que a r. sentença viola a autonomia da vontade contratual e os limites da cobertura pactuada, ao compelir a operadora a arcar com procedimento realizado durante período de Cobertura Parcial Temporária (CPT), que excluía cirurgias de alta complexidade relacionadas a doença preexistente; (ii) que a autora possuía ciência da cláusula de carência e das condições contratuais, tendo aderido livremente ao plano e declarado conhecer a preexistência da obesidade; (iii) que a jurisprudência e a legislação de regência (Lei 9.656/98, RN ANS 558/2022) amparam a legalidade da cláusula de CPT e da negativa de cobertura em tais casos; (iv) que não restou comprovado que o caso da autora configurava situação de urgência e emergência, sendo, por isso, indevida a aplicação do art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/98; e (v) que não se justificava a condenação por danos morais, por inexistência de ilicitude ou recusa indevida. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos da parte autora.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, nas quais sustenta: (i) que a cirurgia bariátrica foi expressamente indicada em caráter urgente, com fundamento em laudo médico circunstanciado, que apontou risco de morte e comorbidades relevantes; (ii) que em tais hipóteses deve incidir a regra excepcional do art. 35-C da Lei nº 9.656/98, que impõe cobertura obrigatória em casos de urgência e emergência, independentemente de carência; (iii) que a cláusula que impõe restrição de cobertura nessas situações é abusiva, por vulnerar a boa-fé objetiva e a função social do contrato, bem como afronta a jurisprudência do STJ (Súmulas 302 e 597); (iv) que a recusa da operadora foi indevida e gerou sofrimento à autora, justificando a indenização por danos morais. Ao final, requer o não provimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A autora (ora apelada) ajuizou ação relatando ter sido diagnosticada com obesidade grau III e necessitar, com urgência, da realização de cirurgia bariátrica, a qual foi negada pela operadora de plano de saúde, sob a alegação de que a contratante estaria em período de carência por Cobertura Parcial Temporária (CPT). A requerente alegou risco de morte, pleiteando medida liminar para compelir a ré a autorizar o procedimento e fornecer todo o aparato necessário à sua realização e ao pós-operatório, além de indenização por danos morais.

Na sentença recorrida, o MM. Magistrado a quo reconheceu a validade da cláusula de carência (
rectius
: CPT), mas ponderou que, em face de situação de urgência comprovada por laudo médico fundamentado, o contrato não pode se sobrepor à vida e à saúde da paciente. Destacou que faltavam apenas 5 meses para o término da CPT, evidenciando a boa-fé da autora, que não omitiu a doença na contratação. A urgência do procedimento foi atestada por laudo técnico fundamentado, o que atraiu a incidência dos arts. 12, V, "c" e 35-C, I da Lei nº 9.656/98, que impõem cobertura em caso de urgência e emergência, independentemente de carência.

A matéria devolvida a esta instância cinge-se, portanto, à possibilidade de compelir a operadora de plano de saúde, Unimed Sul, a autorizar e custear cirurgia bariátrica em período de Cobertura Parcial Temporária (CPT), ante situação de alegada urgência médica, bem como à consequente responsabilidade civil por danos morais decorrentes da negativa de cobertura.

Inicialmente, impende salientar que o contrato de plano de saúde, ainda que regido pela liberdade contratual, está sujeito à intervenção do Poder Judiciário, especialmente no que tange à proteção do consumidor hipossuficiente. O plano em exame é de natureza coletiva empresarial, com adesão voluntária pela autora e apelada, que declarou, à época da contratação, ser portadora de obesidade grau III.

Consta nos autos que o plano estabeleceu cobertura parcial temporária (CPT) de 24 meses para doenças preexistentes, nos termos do artigo 11 da Lei nº 9.656/98 e da Resolução Normativa ANS nº 558/2022. Assim, em regra, haveria suspensão da cobertura para procedimentos de alta complexidade, leitos de alta tecnologia e cirurgias relacionados à referida moléstia, durante o período de CPT.

Todavia, cumpre asseverar que tais cláusulas limitativas não prevalecem em situações de urgência ou emergência médica, em razão da aplicação combinada do art. 12, inciso V, alínea “c”, e do art. 35-C, inciso I, ambos da Lei nº 9.656/98:

“Art. 12.
Omissis.

V.
quando fixar períodos de carência:

[...].

c)

prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência.

Art. 35-C, I:

É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I -
de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”.

Nessas hipóteses excepcionais de urgência e emergência, de forma muito razoável, tem se entendido que a suspensão da cobertura da prestação dos serviços contratados de saúde só se justificariam pelo prazo de
carência máxima de 24 horas
previsto na Lei 9.656/98 (art. 12, inc. V, alínea “c” supratranscrito),
após o que, o plano de saúde deveria oferecer e garantir total cobertura.
A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA –
CPT
SOMENTE APÓS PRAZO DE 24 MESES. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1
.
Inadmissível a negativa de cobertura de internação em caráter de urgência/emergência sob o fundamento de que a beneficiária está em período de Cobertura Parcial Temporária (
CPT
) de 24 meses, pois, nesta hipótese, o prazo de carência deve ser de apenas 24 horas. Inteligência do artigo 12, V, c, da Lei 9.656/98. Precedentes citados.
2.
A negativa de procedimento de urgência ou emergência, pelo plano de saúde, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, e configura dano moral, cujo quantum arbitrado em R$ 8.000,00 não é excessivo e nem destoa da razoabilidade, estando consentâneo aos parâmetros fixados por esta Corte em casos análogos. Precedentes.
3.
Recurso desprovido.
(TJES. Apelação nº 5009829-39.2021.8.08.0048. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data: 18/Oct/2022.).

EMENTA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANOS DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO.
DOENÇA OU LESÃO PREEXISTENTE. DECLARAÇÃO DE SAÚDE. CARÊNCIA. EXIGÊNCIAS MÍNIMAS. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. AGRAVO. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. NEGATIVA DE COBERTURA ASSISTENCIAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA 7/STJ.
(...).

VOTO DES. NANCY ANDRIGHI – TRECHOS:

“(...)

De outro lado, em relação ao prazo de carência, igualmente invocado como fundamento para a negativa de cobertura contratual pela operadora, a própria Lei 9.656/98 dispõe que nas situações de emergência o prazo máximo é de vinte e quatro horas a partir da contratação do plano de saúde. Nessa linha, o Tribunal de origem registrou ser “inquestionável que a situação exigia medida de emergência” (e-STJ fl. 309), tornando, também sob esta perspectiva, ilícita a conduta da recorrente. (...).”

(REsp n. 1.578.533/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO SAÚDE.
CIRURGIA BARIÁTRICA. CLÁUSULA DE COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT) PARA DOENÇA PREEXISTENTE. PRECEDENTES DO STJ NO SENTIDO DE QUE A MESMA DEVE SER EXCEPCIONADA NOS CASOS DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU A FALHA DO SERVIÇO SOB O FUNDAMENTO DE QUE SE TRATAVA DE CASO DE EMERGÊNCIA, MERECENDO REFORMA TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$10.000,00 PARA R$3.000,00, QUE MELHOR SE ADEQUA À EXTENSÃO DO DANO. SÚMULAS 209 E 339 DO TJ/RJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00370492220148190021 RIO DE JANEIRO DUQUE DE CAXIAS 2 VARA CIVEL, Relator: MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 07/12/2016, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 13/12/2016)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a cláusula que impõe carência contratual não prevalece nos casos de urgência/emergência, sendo considerada abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC e da Súmula 597 do colendo STJ, verbis:
“A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.
” (Súmula 597 do STJ).

Diante dos documentos médicos que apontaram necessidade de procedimento cirúrgico de urgência, a cirurgia não se deu em caráter eletivo, mas em caráter de urgência, motivo pelo qual a cobertura do atendimento era obrigatória.

No presente caso, verifica-se que a autora foi diagnosticada com obesidade grau III, apresentando índice de massa corporal (IMC) de 46,9 kg/m2, peso de 129,1 kg, além de comorbidades graves como dispneia aos menores esforços e lombalgia crônica.

O laudo médico acostado aos autos (ID 44974660), firmado pelo Dr. Carlos Correia dos Santos, atestou com clareza e expressamente a urgência do procedimento cirúrgico, indicando danos caso a cirurgia não fosse prontamente realizada. In verbis: “
Indico cirurgia bariátrica
com urgência
para perda ponderal de peso, que oferecem
danos à vida da paciente, no tempo em que se espera.
Afirmo que o único tratamento que pode trazer algum benefício a paciente é a cirurgia bariátrica, devendo esta ser feita com urgência (ID 44974660)”.

Ainda que, em princípio, a cirurgia bariátrica não se enquadre, por sua natureza, no rol de procedimentos usualmente classificados como de urgência ou emergência, no caso concreto, a urgência foi expressa e fundamentadamente atestada pelo médico assistente da parte apelada, profissional responsável pelo acompanhamento clínico da paciente, que indicou a existência de risco de danos caso não realizada prontamente, diante do quadro de obesidade grau III, falência terapêutica prévia, comorbidades incapacitantes e progressivas, bem como pela refratariedade às abordagens conservadoras já empreendidas.

Tratando-se de declaração médica revestida de presunção de veracidade técnica, incumbia à parte apelante – na qualidade de operadora de plano de saúde, com plenas condições operacionais para tanto – produzir prova pericial ou técnico-científica idônea que infirmasse tal laudo médico, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Não o tendo feito, e limitando-se a invocar genericamente a ausência de urgência, sem apresentar contraprova apta a desconstituir a prescrição clínica expressamente consignada, impõe-se reconhecer a prevalência do parecer médico subscrito pelo profissional que detém conhecimento direto do caso concreto, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da vedação de comportamentos contraditórios.

Ademais, conforme destacado na r. sentença recorrida, o prazo de CPT faltava ser exaurido em apenas cinco meses da data em que proferida a decisão que concedeu a tutela de urgência, o que evidencia que não se tratava de fraude ou uso oportunista do plano de saúde, mas sim de urgência superveniente e circunstanciada, revelando a boa-fé contratual da recorrida.

No tocante aos
danos morais
, também merece guarida a r. sentença. A negativa indevida de cobertura em caso de emergência e urgência, constitui ato ilícito, passível de reparação, nos moldes do art. 186 do Código Civil, porquanto compromete direitos fundamentais e a saúde e agrava o sentimental de aflição da usuária. A quantia fixada –
R$ 10.000,00
– revela-se proporcional aos parâmetros jurisprudenciais desta Corte, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA – PCT SOMENTE APÓS PRAZO DE 24 MESES. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inadmissível a negativa de cobertura de internação em caráter de urgência/emergência sob o fundamento de que a beneficiária está em período de Cobertura Parcial Temporária (PCT) de 24 meses, pois, nesta hipótese, o prazo de carência deve ser de apenas 24 horas. Inteligência do artigo 12, V, c, da Lei 9.656/98. Precedentes citados. 2. A negativa de procedimento de urgência ou emergência, pelo plano de saúde, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, e configura dano moral, cujo
quantum arbitrado em R$ 8.000,00
não é excessivo e nem destoa da razoabilidade, estando consentâneo aos parâmetros fixados por esta Corte em casos análogos. Precedentes. 3. Recurso desprovido. (TJES. Data: 18/Oct/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Apelação: 5009829-39.2021.8.08.0048. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA).

MENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE DAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTOS MÉDICOS. CARÁTER DE URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É abusiva a negativa de cobertura de internação em caráter de urgência e emergência sob o argumento de que o prazo de carência contratual não foi cumprido. 2. Nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência há configuração de danos morais indenizáveis. Precedente do STJ. 3.
O quantum indenizatório dos danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade exigidos. 4. Recurso desprovido. (TJES. Data: 14/Jan/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Apelação: 5010380-57.2022.8.08.0024. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência nesta instância recursal, de 10% para 13% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho realizado nesta instância, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.